Tribunal: TJPA
Processo: 0002803-19.2010.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002803-19.2010.8.14.0008

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELANTE: LUIS JOSE DOS SANTOS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Responsabilidade civil. Instituição financeira. Alegados saques indevidos em conta corrente. Utilização de cartão magnético e senha pessoal. Ausência de prova de fraude ou falha na prestação do serviço. Julgamento antecipado da lide. Inexistência de cerceamento de defesa. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios decorrentes de supostos saques indevidos realizados em conta corrente do autor entre agosto de 2008 e fevereiro de 2009, os quais teriam ocasionado utilização do limite do cheque especial e posterior inscrição do nome do correntista em cadastros restritivos de crédito.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal requerida pela parte autora, configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a instituição financeira responde civilmente por saques realizados mediante utilização de cartão magnético e senha pessoal do correntista, quando inexistente prova de fraude ou falha na prestação do serviço bancário.

III.
Razões de decidir

3.

"Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada" (STJ, AgInt no AREsp 1782370/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021).

4.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A responsabilidade do fornecedor é afastada quando demonstrada a inexistência de defeito no serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, §3º, do CDC.

6.

A realização de operações bancárias mediante utilização de cartão magnético e senha pessoal indica, em regra, regularidade da transação, competindo ao correntista demonstrar a ocorrência de fraude ou falha no sistema de segurança.

7.

A ausência de prova mínima de que os saques foram efetuados por terceiros, bem como a inexistência de documentos que comprovem o alegado pagamento de dívida ou a negativação indevida, impede o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira.

IV. D
ispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e §3º; CPC/1973, arts. 130 e 333, I; CPC/2015, art. 370; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.201.511/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 08.05.2023, DJe 12.05.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 636.461/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.03.2015, DJe 10.03.2015; STJ, REsp nº 1.898.812/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15.08.2023, DJe 01.09.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LUÍS JOSÉ DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S.A.

Consta dos autos que o autor alegou, em síntese, que, entre os meses de agosto de 2008 e fevereiro de 2009 foram realizados saques indevidos em sua conta bancária, sem sua autorização, os quais teriam utilizado valores provenientes do limite de cheque especial, fato que ocasionou o surgimento de débito junto à instituição financeira e posterior inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

Sustentou que, em razão dessa situação, viu-se compelido a realizar o pagamento do débito mediante sete parcelas no valor de R$136,72 (cento e trinta e seis reais e setenta e dois centavos), totalizando R$957,04 (novecentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). Aduziu, ainda, que jamais emprestou seu cartão ou revelou sua senha a terceiros, sendo o único responsável pela movimentação da conta. Diante disso, postulou a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais, em dobro do valor pago (R$1.914,08), bem como compensação por danos morais, em valor a ser arbitrado pelo Juízo.

Regularmente citado, o BANCO ITAÚ S.A. apresentou contestação, na qual sustentou, em síntese: (i) a inexistência de falha na prestação do serviço bancário; (ii) que as operações contestadas foram realizadas mediante utilização de cartão magnético e senha pessoal do correntista, circunstância que afastaria a responsabilidade da instituição financeira; (iii) a ocorrência de culpa exclusiva do autor ou de terceiro, diante da eventual utilização indevida do cartão e da senha; e (iv) a inexistência de dano moral ou material indenizável. Para corroborar suas alegações, juntou aos autos extratos bancários, relatórios de movimentação financeira e laudo técnico acerca da segurança do sistema bancário utilizado.

Sobreveio
sentença
(datada de 21/06/2013), julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a alegada realização de saques por terceiros sem sua autorização.

O magistrado consignou que as operações bancárias questionadas dependem da utilização simultânea de cartão magnético e senha pessoal, circunstância que fragilizaria a tese de falha do sistema bancário. Destacou, ainda, que o demandante não apresentou documentos comprobatórios do suposto empréstimo ou dos pagamentos alegadamente efetuados, reputando frágeis as provas produzidas. Assim, concluiu pela inexistência de prova do dano e da responsabilidade do banco.

Em razão disso, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido indenizatório, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art. 20, §4º, do CPC/1973, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. O feito foi extinto com resolução de mérito.

Irresignado, o autor interpôs recurso de
apelação
, no qual sustenta,
preliminarmente
, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que, desde a petição inicial, manifestou interesse na produção de prova testemunhal, mas o processo teria sido julgado antecipadamente sem a devida fase de instrução, saneamento ou especificação de provas. No
mérito
, afirma que a sentença incorreu em
error in judicando
, pois os documentos apresentados pelo banco seriam unilaterais e insuficientes para comprovar que os saques foram realizados pelo próprio correntista. Aduz que a relação jurídica em exame é de consumo, devendo ser considerada a hipossuficiência do consumidor, com aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, requer a anulação da sentença para reabertura da instrução processual ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira e consequente procedência dos pedidos indenizatórios, reiterando também o pedido de concessão da justiça gratuita.

Apresentadas
contrarrazões
, o ITAÚ UNIBANCO S.A. pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença recorrida se encontra em consonância com a legislação e com a jurisprudência dominante. Alega que os saques questionados foram realizados mediante utilização do cartão com chip e senha pessoal do correntista, inexistindo qualquer indício de falha no sistema de segurança bancário. Defende que, caso tenha havido utilização indevida, tal circunstância decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipótese que exclui a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta, ainda, a inexistência de dano moral indenizável e requer a manutenção integral da sentença.

O feito me veio redistribuído em 04/09/2025, nos termos da Emenda Regimental n.º 37/2025 (equalização dos processos).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se à análise:
(i)
da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de ausência de instrução probatória com produção de prova testemunhal; e
(ii)
do mérito da pretensão indenizatória deduzida pelo apelante, consistente no reconhecimento da responsabilidade civil da instituição financeira por supostos saques indevidos realizados em sua conta bancária, bem como pela alegada negativação indevida de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

Passo à análise das questões devolvidas.

2 - Preliminares:

Inicialmente, no tocante à preliminar de cerceamento de defesa, sustenta o apelante que a sentença deve ser anulada porquanto o Juízo de origem teria julgado a lide sem oportunizar a produção de prova testemunhal previamente requerida.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

O ordenamento jurídico processual consagra o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, segundo o qual compete ao juiz avaliar a necessidade e utilidade das provas requeridas pelas partes para o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido, estabelecia o art. 130 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da sentença:

“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Na mesma linha, dispõe o atual art. 370 do Código de Processo Civil de 2015:

“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Dessa forma, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende que as provas constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento.

No caso em análise, observa-se que a controvérsia envolve essencialmente questão documental, relacionada à realização de movimentações bancárias em conta corrente do autor e à eventual comprovação de fraude ou falha na prestação do serviço bancário.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRA VO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada" ( AgInt no AREsp 1782370/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela desnecessidade da prova testemunhal. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2201511 SC 2022/0276930-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023
)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015
)

O Juízo de primeiro grau, ao apreciar o conjunto probatório constante dos autos, concluiu pela insuficiência de provas aptas a demonstrar a ocorrência de fraude ou irregularidade nas operações bancárias, reputando desnecessária a dilação probatória.

Nessas circunstâncias, não há falar em cerceamento de defesa, porquanto a produção de prova testemunhal não se revela apta a comprovar a ocorrência ou não de saques realizados mediante utilização de cartão magnético e senha pessoal, circunstância que depende, primordialmente, de prova documental ou técnica.

Assim,
rejeito a preliminar
de nulidade processual.

3 – Mérito:

A demanda originária consiste em ação de indenização por danos materiais e morais, na qual o autor afirma que, entre os meses de agosto de 2008 e fevereiro de 2009, teriam sido realizados saques indevidos em sua conta corrente, sem sua autorização, circunstância que teria ocasionado a utilização de seu limite de cheque especial e a consequente negativação de seu nome em cadastros de restrição ao crédito.

Alega o apelante que jamais emprestou seu cartão ou forneceu sua senha a terceiros, sustentando que tais movimentações decorreriam de falha na prestação do serviço bancário.

Entretanto, a análise detida dos autos revela que não há elementos probatórios suficientes para corroborar a tese sustentada pelo autor.

Conforme consignado na sentença recorrida, embora o demandante tenha juntado aos autos alguns extratos bancários, tais documentos não demonstram, de forma inequívoca, que os saques contestados tenham sido realizados por terceiros ou decorrentes de falha do sistema bancário.

Ao contrário, as movimentações questionadas foram realizadas mediante utilização de cartão magnético e digitação de senha pessoal, circunstância que, em regra, indica a regularidade das operações.

Nesse ponto, é importante destacar que, nas relações de consumo envolvendo serviços bancários, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.”

Todavia, o próprio dispositivo legal estabelece hipóteses de exclusão de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3º, incisos I e II, do CDC:

“O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No caso concreto, verifica-se que as operações contestadas exigiram a utilização conjunta do cartão magnético e da senha pessoal do correntista, instrumentos cujo sigilo e guarda são de responsabilidade exclusiva do titular da conta.

Sobre o tema, há precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a instituição financeira não pode ser responsabilizada por saques efetuados com cartão magnético e senha pessoal do correntista, salvo prova de fraude ou falha do serviço, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SAQUES IRREGULARES EM CONTA CORRENTE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip e a pessoal do correntista, sem indícios de fraude.

2. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

3. Tendo a instituição financeira demonstrado, no caso, que as transações contestadas foram feitas com o cartão físico dotado de chip e o uso de senha pessoal do correntista, passa a ser dele o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega do dinheiro.

4. Recurso especial provido.

(
STJ - REsp: 1898812 SP 2017/0236878-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023
)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE INDEVIDO POR TERCEIRO. USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, diante da comprovação de que o saque indevido foi realizado por terceiro utilizando cartão magnético e senha pessoal do recorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da instituição financeira por saques indevidos realizados mediante uso de cartão magnético e senha pessoal do correntista, sem indício de fraude. III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não responde pelos danos advindos de culpa exclusiva do consumidor.

4. Os autos demonstram que a operação ocorreu com uso do cartão físico e senha pessoal do recorrente, não havendo elementos que indiquem falha na segurança do serviço prestado pelo banco.

5. Precedente do Superior Tribunal de Justiça confirma que a instituição financeira não pode ser responsabilizada por saques efetuados com cartão magnético e senha pessoal do correntista, salvo prova de fraude ou falha do serviço.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

(...)

(
TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00002534320208173330, Relator: ANDREA EPAMINONDAS TENORIO DE BRITO, Data de Julgamento: 15/04/2025, Gabinete da Desa. Andréa Epaminondas Tenório de Brito (3ª CC
)

Ademais, conforme ressaltado na sentença recorrida, o autor não apresentou qualquer documento comprobatório do alegado empréstimo realizado para quitação da dívida, tampouco demonstrou, de forma concreta, a ocorrência da suposta negativação indevida de seu nome.

Importa salientar que, mesmo em relações de consumo, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que confiram verossimilhança às suas alegações.

Nesse contexto, aplica-se a regra prevista no art. 333, inciso I, do CPC/1973, vigente à época do ajuizamento da ação:

“O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

Assim, inexistindo prova de que as operações bancárias foram realizadas por terceiros sem autorização do correntista ou de que houve falha na prestação do serviço bancário, não se pode imputar responsabilidade à instituição financeira.

Com efeito, a simples alegação de que não realizou as movimentações financeiras, desacompanhada de prova mínima nesse sentido, não é suficiente para afastar a presunção de regularidade das operações realizadas mediante utilização de cartão e senha pessoal.

Diante desse cenário probatório, verifica-se que a sentença recorrida examinou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, razão pela qual não merece reparos.

A sentença deve, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos.

4 – Dispositivo:

Pelo exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto por LUIS JOSE DOS SANTOS, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, tudo nos termos da fundamentação.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante em 10% (dez por cento). Todavia, mantenho a suspensão da exigibilidade de tal verba, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 29/04/2026